Tribunal: TJBA
Processo: 8178953-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178953-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

APELADO: 3E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA BRANDAO ALVES MENEZES DE ARAUJO, VALDELICIO SOUSA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança relativa a serviços laboratoriais prestados entre maio e novembro de 2022, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 184.017,54 (cento e oitenta e quatro mil, dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), já descontados valores anteriormente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à análise de preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, à verificação da suficiência do acervo probatório para demonstrar a prestação de serviços e o inadimplemento que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há inadequação da via eleita quando, apesar de mesclados inicialmente procedimentos de ação de cobrança e execução, a parte autora esclarece tratar-se de ação de cobrança e requer o aditamento dos pedidos antes do saneamento do processo, nos termos do art. 329, II, do CPC. 4. No caso dos autos, observa-se que além do aditamento resultar em prejuízo apenas para a parte autora, a parte ré, ora apelante, foi devidamente intimada para manifestar-se sobre a réplica e documentos (
ID. 85707934
), porém manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (
ID. 85707937
). 5.

Na ação de cobrança, não se exige que o documento que fundamenta a pretensão constitua título executivo extrajudicial, bastando a demonstração da existência da relação jurídica, da prestação dos serviços e do inadimplemento. 6. A existência de contrato assinado entre as partes, ainda que sem assinatura de duas testemunhas, associada às notas fiscais e aos comprovantes de pagamentos parciais juntados pela própria parte ré, constitui conjunto probatório suficiente para comprovar a relação contratual, a prestação dos serviços e o inadimplemento. 7.A jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo para fins de execução, a exigência da assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtém a certeza do instrumento. 8. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS; AgInt no REsp: 1870540 MT; TJ-MG - AC: 10000210774766001; TJ-BA - APL: 03042967720138050080; TJ-SP - AC: 10082001020228260001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8178953-60.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Apelado
3E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR de inadequação da via eleita, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA